Tribunal: STF
Processo: HC 189767
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marina Franco Mendonça e outro, em favor de José da Conceição Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 602.247/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto em favor de JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da HC n. 2160515-77.2020.8.26.0000. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso foi preso em flagrante, teve sua prisão convertida em preventiva e foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 61, II, “e” , na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, e no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003. 
    O Tribunal de origem denegou a ordem postulada naquela instância, nos termos sintetizados da seguinte ementa (e-STJ fl. 46): 
    […]
    Nas razões do presente writ, a defesa afirma, em síntese, que não há fundamentação idônea para a manutenção prisão cautelar do ora paciente, uma vez que a decisão de indeferimento do pedido de revogação da custódia preventiva está amparada unicamente na gravidade abstrata do delito imputado. 
    Sustenta que o paciente é primário, tem 56 anos, faz uso de medicação controlada para depressão e é hipertensão, razão pela qual faria jus à revogação da custódia cautelar, sobremaneira no contexto atual de pandemia pela propagação do novo coronavírus, nos moldes da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Destaca as péssimas condições do sistema carcerário em que está inserido, 
    Diante disso, requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, se necessário. (eDOC 9)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, os impetrantes reiteram os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    No caso dos autos, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, em uma análise perfunctória, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência. Isso porque, ao que parece, a medida extrema decretada e mantida para o resguardo da ordem pública, consoante ponderou o Tribunal de origem, in verbis (e-STJ fls. 49/50): 
    Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque suficientemente fundamentada conforme se observa na decisão de fls. 46/48 autos nº 1500301-71.2019.8.26.0238, litteris: 
    (...) Está presente hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo art. 302 do CPP. O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais. Além disso, nãos e vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, a despeito dos argumentos da Defesa. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria,consoante se infere dos depoimentos dos policiais. Note-se que o indiciado foi detido pela prática descrita no art. 12,da Lei nº 10.826/03, além do crime descrito no art. 121, do Código Penal, por motivo fútil e com emprego de meio cruel. A gravidade em concreto do crime é inquestionável, consistente na tentativa de homicídio, na qual os elementos dos autos indicam que o pai não se contentou em atentar contra a vida do filho com um facão, mas depois que aquele se desvencilhou deste, ainda se armou com uma espingarda e tentou, mais uma vez, ceifar a vidado filho, denotando que, se solto poderá continuar na sua empreitada criminosa, dando cabo da vida do filho, deforma que a liberdade do réu nesse momento atenta não só contra a ordem pública como até mesmo contra a garantia da instrução criminal, pois se morta a vítima, a sua oitiva não será realizada durante a instrução. Salienta-se que a Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).Desse modo, a custódia cautelar do indiciado se justifica como garantia da ordem pública. Em razão disso, acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva, observando que nenhuma das outras medidas cautelares se mostrem suficientes para o presente caso. Expeça-se mandado de prisão. (...). 
    Não se desconhece, lado outro, o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus - Covid-19, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus. (eDOC 9)
    Observe-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado, “ consistente na tentativa de homicídio, na qual os elementos dos autos indicam que o pai não se contentou em atentar contra a vida do filho com um facão, mas depois que aquele se desvencilhou deste, ainda se armou com uma espingarda e tentou, mais uma vez, ceifar a vida do filho”.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau. (eDOC 7)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente